Tribunal: TJMT
Processo: 1018265-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018265-84.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MATHEUS SANTOS RODRIGUES - CPF: 711.816.001-62 (REQUERENTE), Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1.

BUSCA DOMICILIAR.
PROVA ILÍCITA
. IMPROCEDÊNCIA.
INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR E DE
FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE CRIME.
VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
REVISIONAL
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância –
não
reclama mandado judicial ou autorização do morador.

2.
A par da
garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5º, inc. XI, da CF), a autorização do morador e a existência de fundadas razões da ocorrência de crime, consistentes na apreensão de material entorpecente em poder do agente antes mesmo do ingresso no imóvel, legitima a revista domiciliar e afasta a alegada ilicitude da prova daí decorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Matheus Santos Rodrigues

foi condenado à pena definitiva de
8 anos e 1 mês

reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
1.210 dias-multa
, porque praticou os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Por meio de advogado constituído, propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, sustentando que
os policiais militares
não tinham autorização judicial
para entrar na sua residência e sequer havia
fundadas razões
que justificassem o ingresso em domicílio. Desta forma, busca ver reconhecida
a
nulidade
das provas obtidas a partir da busca domiciliar, declarando-se a sua
absolvição
(ID 142972693).

Instruiu a inicial com documentos (ID
142972698 a 142981693).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
pela
improcedência
do pedido (ID 144734679),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SOPESADO O CONTEXTO FÁTICO, INEXISTE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E, DE CONSEQUÊNCIA, NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, QUANDO A ENTRADA DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO ALHEIO É MOTIVADA POR INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE QUE OCORRIA TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL, BEM COMO PELO FATO DE O REQUERENTE E SEU COMPARSA, “AO AVISTAREM A VIATURA, CORRERAM PARA O INTERIOR DA CASA DE UM DELES, DESPERTANDO A SUSPEITA DOS POLICIAIS, MOTIVANDO O SEU INGRESSO NA RESIDÊNCIA, QUANDO FORAM LOCALIZADAS DROGAS.” (STJ, HC 496947 / SP HABEAS CORPUS 2019/0063752-3) - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE NO ATO POLICIAL, MUITO MENOS EM ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE SOB ASSERTIVA DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO FLAGRANTE, QUE, INCLUSIVE, CONFESSOU O CRIME EM JUÍZO. -
O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o revisionando
Matheus Santos Rodrigues
, associado a outros dois comparsas,
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo e tendo em depósito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado nas sanções dos delitos de
Tráfico de Entorpecentes

e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006)
e, após o regular trâmite processual, condenado em primeira instância à pena de
12 anos e 10 meses de
reclusão em
regime fechado
e ao pagamento de 1.584 dias-multa (ID 142981690).

Mais tarde, a Egrégia 1ª Câmara Criminal, ao apreciar o
Recurso de Apelação nº. 0004408-69.2019
, da relatoria do
Exmo. Des. Paulo da Cunha
,
deu
parcial

provimento

ao apelo defensivo, readequando a pena do revisionando para
8 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado
e 1.210 dias-multa (ID 142981656).

A condenação transitou em julgado em
21.2.2022
(ID 142981655).

Estabelecido esse panorama, segundo a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A par desse recorte normativo e atento às provas dos autos, observa-se que após receberem informações de que era feito o comércio ilegal de drogas em determinada região de Alta Floresta-MT, policiais militares foram até o local indicado e, na noite de 9.7.2019, abordaram o revisionando.

De acordo com os relatos nos autos, ao avistar a
guarnição da Polícia Militar, o revisionando correu em direção aos fundos da sua casa, o que motivou os agentes de segurança a abordá-lo; durante a revista pessoal, foram encontradas
três porções
que, somadas, resultaram em
1,5g de pasta base de cocaína
. Na ocasião, o revisionando ainda indicou
Haoni Queiroz Feitosa
como corresponsável pela aquisição e fornecimento do entorpecente.

Instantes depois, seguindo as coordenadas geográficas fornecidas pelo revisionando, os policiais militares foram até a casa de
Haoni Queiroz Feitosa
e, após
prévia anuência
deste, entraram no seu imóvel, onde localizaram mais 98 porções do
mesmo
material apreendido pouco com o revisionando, totalizando
57,9g de pasta base de cocaína
.

Como se nota, a revista pessoal feita teve como elemento propulsor a
fundada suspeita
de que o revisionando estivesse em poder de produto de crime, na medida em que correu em direção à sua casa assim que visualizou uma guarnição da Polícia Militar.

Oras, partindo da premissa de que a
busca pessoal
dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal.

A propósito, vejamos como decidiu esta Corte em caso análogo:

“
Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça
, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal (...)” (RAC 1002850-03.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 20.11.2021). Destaquei.

E mais recentemente, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
cravou: “
Inviável o pleito de nulidade da busca pessoal, quando demonstrada fundadas razões, diante do caso concreto, dando conta de que o agente tenta se evadir do local (rua pública) ao avistar a guarnição policial, que encontra com o acusado 19 papelotes de cocaína, presença de motivos legítimos, fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, restando afastada a tese defensiva de que a busca pessoal decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos, ainda mais quando o próprio réu confessa a prática do tráfico
” (RevCRim. 1018629-56.2022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 16.2.2023).

Prosseguindo, m
uito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1º, do CPP, a busca domiciliar.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já pontuou que “
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lwandowski, 2ª Turma, DJE 11.3.2021).

E em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

a)
a entrada dos policiais decorre de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (HC 200.409/MG);

b)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176368/SP);

c)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência, onde é contido no pátio (RE 1305690/RS);

d)
o ingresso dos policiais é consentido pelos moradores (HC 179689/SP);

e)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC).

Dito isso,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, seja porque o proprietário do imóvel,
Haoni Queiroz Feitosa
,
autorizou o ingresso dos policiais na residência
(e em momento algum da instrução foi ventilada a hipótese de vício de vontade), seja porque a apreensão anterior

de material ilícito em poder do revisionando, seu associado para o narcotráfico, é fundamento
mais
do que suficiente para legitimar a subsequente entrada dos policiais no domicílio, refletindo o atendimento da condicionante
fundadas razões
de prática delituosa
.

Como se vê, as
fundadas razões
estão alicerçadas na legítima apreensão, pouquíssimo
antes

do ingresso dos policiais no imóvel, de material tóxico em poder do revisionando, o que só reforça o cenário de que a busca domiciliar ocorrida pouco depois na casa do corréu, e com
inequívoca autorização
deste, não decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos.

Por efeito, a apreensão de material estupefaciente
antes
da entrada no imóvel e a existência de
fundadas razões

a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1º, do CPP)
afastam
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (...).
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 10.2.2020). Destaquei.

Enfim, como a
prévia
apreensão de material ilícito em poder do revisionando configura, consoante visto nas linhas acima,
justa causa
para a revista domiciliar (art. 240, § 1º, do CPP), e considerando, sobretudo, que o corréu autorizou a entrada dos policiais no imóvel onde foi localizada a outra parte das drogas,
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023